Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo ou desclassificação para o crime de receptação culposa quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, utilizou de faca para ameaçar e intimidar a vítima.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

3. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas como majorante, na terceira fase, e da outra como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base.

4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.